Tribunal: TCU
Processo: 009.260/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria do sr. Euripedes Batista de Oliveira; 9.2. determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação e, em confronto com a ficha financeira lançada na peça 5, p. 4, deste processo, à subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo ex-servidor (e-Pessoal 87126/2023), aferindo, em particular, a correção das parcelas alusivas a "decisões judiciais" eventualmente consideradas no cálculo inicial do benefício.